Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-29.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002567-29.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO MARTINS - CPF: 276.650.838-46 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui direito ao benefício de auxílio-acidente, diante da alegada redução da capacidade laborativa em decorrência de sequelas de acidente de trabalho.

III.
Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, afirmando que as lesões sofridas pelo apelante não acarretam limitação para o exercício de suas atividades habituais.

4. O benefício de auxílio-acidente requer, além da consolidação das lesões, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não atendido no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença
de p
rimeiro grau mantida.

Tese de julgamento: "1. O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de lesões consolidadas. 2. Ausente a redução da capacidade laboral, não há direito à concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação

c
ível interpost
a
por

Marcos Roberto Martins

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da

2ª

Vara
Cível
da Comarca d
e
Poxoréu
/MT
, que
, nos autos da Ação
Previdenciária
de
Concessão de Auxílio-Acidente
,
ajuizada pel
o
Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS jul
gou o pedido inicial improcedente.

O Apelante, em suas razões, alega preencher os requisitos para a concessão do benefício, em virtude de sequelas decorrentes de acidente, consistentes em: trauma no antebraço esquerdo (rádio e cúbito), fratura do terço distal, trauma na mão esquerda com esmagamento, desarticulação, amputação do terço distal da falange por necrose e comprometimento vascular grave.

Sustenta, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a concessão do auxílio-acidente prescinde do grau de incapacidade, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão do benefício
de auxílio-acidente.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se
o

Autor
preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado
(a)
do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela ausência de redução na capacidade laboral d
o
Autor
quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

3) Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)

R:
Coto de amputação bem cicatrizado de parte do 2º dedo da mão esquerda. CID: S681.

4) Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: Exame clínico e análise de laudos médicos.

5
) H
á necessidade de novos exames?

R: Não.

6) Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R:
A época do acidente trabalhava de mecânico e atualmente no ramo de jardinagem.

7) No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Não apresenta sintomas.

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Não há limitação da atividade declarada.

9) A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Não há doença no momento da perícia.

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Não.

11) Qual a data de início da doença?

R: Há 07 anos, época do acidente

14) As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciado?

R: Em partes, sim.

16) Para qual tipo/espécie/classe de atividades há incapacidade?

R: Nenhuma para o seu nível cultural.

17) Para qual tipo/espécie/classe de atividades há capacidade? R: Todas desde que compatível com seu nível de instrução.

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: Não há incapacidade.

1
9) Se temporária, há elementos que possibilitam estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação se for o caso.

R:
Não há incapacidade.

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R:
Não há incapacidade.

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: Exame clínico e discordância do atestado médico apresentado
.

22) Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões por ventura detectadas?

R: Sim.

2
3) Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: Sim, porém não incapacitantes.

2
4) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: Não.

25) O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: Não há tratamento algum.

26) Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R: Devido
o
periciado não apresentar redução da capacidade laboral.
(...)
negritei
”
.

Desta feita, em que pese
o

Autor
afirmar veementemente que possui lesões consolidadas que reduzem sua capacidade laboral, o laudo pericial atesta que
o
Auto
r
está apt
o
para realizar funções condizentes com seu quadro, o que aponta pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Mister salientar que, ainda que
o

Autor
sofra com consequências da lesão, para fins de percepção do auxílio-acidente é necessário que tais consequências reduzam sua capacidade laborativa, o que não foi atestado
in
casu
.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que
o

Autor
/apelante não sofreu redução de sua capacidade laborativa e que el
e
não está incapaz, sendo certo que realmente não faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque ausente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente em favor da autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nexo causal entre a incapacidade laboral e o suposto acidente de trabalho; e (
ii
) se é possível o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais da autora. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. Não havendo prova de acidente de trabalho, e considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária na Justiça Estadual é inviável quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade laboral e o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(N.U 0024075-46.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Sobre a questão, o STJ, no Tema Repetitivo 416, já firmou a tese de que "exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Entretanto, para a aplicação de tal entendimento é necessária que a lesão, ainda que mínima, provoque efetiva redução da capacidade laboral.

Isso porque, não se pode confundir redução de capacidade funcional com redução da capacidade laboral.

Ademais,
embora o recurso de apelação
mencione
outros benefícios previdenciários
,

o pedido inicial
re
stringe-se
à
concessão de auxílio-acidente.

Portanto, não há justificativa para a concessão do auxílio-acidente, pois não há prova de que o acidente de trabalho resultou em sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente ou no dispêndio de maior esforço
e nem
que faz jus

a concessão de outro benefício
previdenciário
.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025